Tribunal: TJBA
Processo: 0003154-91.2008.8.05.0208
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0003154-91.2008.8.05.0208

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

RECORRENTE:
ARISTON ALVES DOS SANTOS

ADVOGADAS:
BRUNA RODRIGUES DE MACENO - OAB BA73268-A E ISABELA LUIZ BRITO - OAB BA71129-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
THAYS RABELO DA COSTA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. RÉU PRONUNCIADO NO ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

PRETENSÕES RECURSAIS:
1)
EXISTÊNCIA DE ATIPICIDADE PROCESSUAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
REJEITADA
. ESCOAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA CITAÇÃO PESSOAL. EDITAL DE CITAÇÃO IDÔNEO. MERO ERRO DE GRAFIA QUE NÃO POSSUI O CONDÃO, POR SI SÓ, DE EIVAR DE NULIDADE O ATO, UMA VEZ PLENAMENTE POSSÍVEL A SUA IDENTIFICAÇÃO, INCLUSIVE, PELA SUA QUALIFICAÇÃO, LASTREANDO-SE O EDITAL EM INFORMAÇÕES QUE NÃO TROUXERAM DÚVIDA QUANTO A SUA IDENTIDADE – NOME DOS GENITORES E ENDEREÇO. PRECEDENTE:
AgRg no HC n. 814.427/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024.

2)
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO.
AFASTADA
.
DENÚNCIA RECEBIDA EM
13/04/2005
.
PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO TRANSCORREU DE FORMA CONTÍNUA,
PERMANECENDO SUSPENSO ENTRE
1/02/2006
(Id nº. 92833846)
E

07/03/2023

(
Id nº.
9283387
).
CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE COM PENA MÁXIMA DE 20 (VINTE) ANOS. CONTAGEM, SOMADOS TODOS OS PERÍODOS EM QUE O FEITO TRAMITOU NORMALMENTE, QUE NÃO
ALCANÇA O LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 109, I, DO CPB, MESMO EM SE CONSIDERANDO A ATENUANTE DA MENORIDADE.

3)

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.
INACOLHIMENTO
. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. O RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTES DE ANTIJURIDICIDADE EM TAL ETAPA PROCESSUAL SÓ TEM LUGAR QUANDO MANIFESTA E INCONTESTE A SUA OCORRÊNCIA, NÃO SENDO O CASO DOS FÓLIOS. DÚVIDAS ACERCA DO ANIMUS DEFENDENDI NA CONDUTA DO RECORRENTE, DO USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS E DA IMINÊNCIA OU ATUALIDADE DA INJUSTA AGRESSÃO SUPOSTAMENTE PRATICADA PELA VÍTIMA, QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO TRIBUNAL POPULAR.
4)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 129, § 1º, II, DO CODEX PENAL.
IMPOSSIBILIDADE
. PRESENTES NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES DO ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO RECORRENTE. DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA
.
5)
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, EM CASO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INACOLHIDO O PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO,
NÃO SE VERIFICA A IMPLEMENTAÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA ESPÉCIE
, REGULADA PELO MÁXIMO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COMINADA AO CRIME.

PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Recurso em Sentido Estrito sob nº
0003154-91.2008.8.05.0208
, em que figura como Recorrente
A
riston Alves dos Santos
e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia,
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para REJEITAR AS PRELIMINARES AVENTADAS E, NO MÉRITO, CONHECER O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA., data registrada em sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR